Tribunal: TJBA
Processo: 8000063-14.2023.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000063-14.2023.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
DANILO ALVES DA SILVA, PAULO VICTOR RODRIGUES CASTRO

APELADO: MARGARETH FERNANDES CARDOSO CASTRO e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

EMENTA

Apelação cível interposta pelo Município de Riacho de Santana contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida por professoras municipais, condenando ao pagamento de horas extraordinárias decorrentes de trabalho prestado aos sábados entre 2017 e 2022, além de reflexos em décimo terceiro e terço de férias. A questão em discussão consiste em saber se o trabalho prestado por professoras municipais aos sábados, conforme calendários escolares, caracteriza serviço extraordinário passível de remuneração adicional, bem como a validade das preliminares de utilização de documento apócrifo, ausência de fundamentação e inépcia da inicial. As preliminares de utilização de documento apócrifo, ausência de fundamentação e inépcia da inicial devem ser rejeitadas. Os calendários escolares, embora sem assinatura física, são documentos elaborados pela própria Administração Municipal. A sentença fundamentou adequadamente sua decisão, analisando legislação e jurisprudência. A petição inicial atende aos requisitos legais, contendo causa de pedir e pedidos determinados. O trabalho sistemático aos sábados extrapola a jornada regular de 20 ou 40 horas semanais das professoras, constituindo serviço extraordinário. A legislação municipal (Lei nº 4-A/1994, art. 73) e constitucional (art. 7º, XVI c/c art. 39, §3º, CF) asseguram remuneração adicional de 50% para labor extraordinário. O Município não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito das autoras, limitando-se a alegações genéricas sem comprovação documental específica.
De ofício, reforma-se a sentença quanto aos honorários advocatícios, para que sejam fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, III, do CPC/2015, mantida a sucumbência do ente municipal. Apelação improvida.